Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721183-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SILVA AGUIAR PACIENTE: WALYSSON SOARES DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Silva Aguiar, em favor de Walysson Soares de Brito, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva do paciente e contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0700332-04.2021.8.07.0006. Consta dos autos de origem, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, que o Juízo de origem, por decisão proferida em 10/12/2020, acolhendo representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, bem como dos então investigados Pablo Hiago Fernandes Nascimento, Patrik Alves Amaral e Ronaldo Adriano Bonoto Monteiro, em razão da suposta prática de crime de roubo circunstanciado ocorrido no dia 05/01/2020. O impetrante informa que o paciente permanece foragido. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Pablo Hiago Fernandes Nascimento, Patrik Alves Amaral e Ronaldo Adriano Bonoto Monteiro, imputando-lhes o crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), em razão dos seguintes fatos: “No dia 05 de janeiro de 2020, por voltas das 16h, no Condomínio Morada da Serra, Quadra 52, Casa 10, Sobradinho II/DF, os denunciados RONALDO, PATRICK e PABLO, com vontade e consciência, agindo em unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, subtraíram para o grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM/Onix, cor prata, placas PAZ-3206/DF, o aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G3, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), cartões bancários e dez chaves, de propriedade da vítima Fernando Antonio Santos Vieira, bem como o aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy Win, e cartões bancários, pertencentes à vítima Berenice Diniz Fonseca Vieira. O denunciado WALYSSON SOARES DE BRITO, com vontade e consciência, agindo em unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas com os demais denunciados, concorreu para o crime de roubo, na medida em que prestou auxílio material, ocultando o veículo GM/Onix subtraído numa região de mata em Planaltina/DF. Consta que os denunciados PABLO e RONALDO arquitetaram o roubo de um veículo para ser transportado para Formosa/GO, onde seria comercializado a um indivíduo não identificado por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para tanto o denunciado Ronaldo tomou por empréstimo o veículo Ford/KA de propriedade de Alexandre Sandir para conduzir os denunciados PATRICK e PABLO e dar cobertura à ação criminosa. Nas circunstâncias descritas, as vítimas retornavam para a residência no veículo GM/Onix quando foram abordadas pelos denunciados PABLO e PATRICK, que desembarcaram do veículo Ford/Ka, cor preta, placas JGS-1015/DF, conduzido pelo denunciado RONALDO. Os denunciados PABLO e PATRICK, mediante o emprego de uma arma de fogo, subtraíram o veículo GM/Onix, bem como os pertences pessoais das vítimas Fernando e Berenice, e empreenderam fuga no veículo GM/Onix. A ação delituosa foi filmada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime. Além disso, a vítima Berenice anotou a placa do veículo Ford/KA e a repassou aos policiais. No curso das diligências, policiais civis avistaram o denunciado PABLO conduzindo o veículo GM/Onix em Planaltina/DF. Ao consultarem os sistemas, constataram que o veículo havia sido subtraído em Sobradinho II/DF. Os policiais determinaram que o denunciado PABLO parasse o veículo, porém foram desobedecidos. Na sequência, o denunciado PABLO empreendeu fuga, mas perdeu o controle do veículo GM/Onix e adentrou em um matagal não sendo mais localizado. Ao efetuarem busca no interior o veículo GM/Onix, os policiais localizaram o aparelho celular do denunciado PABLO. Por conseguinte, em vista da mencionada apreensão do aparelho celular, deferiu-se autorização judicial nos autos no 2020.05.1.000095-6 em trâmite na 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, para ter acesso ao conteúdo do aparelho celular do denunciado PABLO, restando constatado que os denunciados agiram em unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas para a prática do crime de roubo do veículo GM/Onix. Posteriormente, as vítimas reconheceram os denunciados PATRICK e PABLO como os autores do roubo.” (ID 81094500 dos autos de origem) Também consta nos autos de origem que o Ministério Público requereu o desmembramento do feito e a instauração de inquérito policial para a continuidade da investigação quanto ao delito de associação criminosa armada (ID 81094521 dos autos de origem), sendo o pleito deferido pelo Juízo a quo (ID 82464316), resultando na autuação dos autos do inquérito policial no 0701443-23.2021.8.07.0006 (ID 83824646), que ainda se encontram em fase investigativa. Impetrado habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a saber, HC no 0704533-57.2021.8.07.0000, teve a ordem denegada, sob a relatoria do eminente Desembargador João Timóteo de Oliveira e à unanimidade, em julgamento desta Segunda Turma Criminal realizado em 27/02/2021. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta o excesso de prazo para a realização de audiência de instrução e julgamento, aduzindo que os autos estão “praticamente parados há mais de 03 (três) meses” e que, “embora não esteja o paciente efetivamente preso, necessita do fim da instrução penal para que possa provar sua inocência e voltar a ter sua vida normal, pois, mesmo foragido, sempre esteve presente aos atos processuais e alega com veemência a sua inocência, ainda mais levando em consideração que sequer fora reconhecido pelas vítimas”. Registra a ausência de elementos concretos que demonstrem a periculosidade e o ânimo de fuga do paciente, destacando que possui residência fixa, emprego e família constituída. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar os efeitos da prisão preventiva e o mandado de prisão, expedindo-se salvo conduto em favor do paciente. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado outro habeas corpus em favor do paciente nesta Corte, a saber o HC no 0704533-57.2021.8.07.0000, que, sob a relatoria do eminente Desembargador João Timóteo de Oliveira, teve a ordem denegada, à unanimidade, na sessão de julgamento do dia 27/02/2021. Segundo informa o impetrante, o paciente permanece foragido. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ausência dos indícios de autoria e dos requisitos da prisão preventiva do paciente, reiterando as alegações já apreciadas expressamente no writ anterior, bem como alega constrangimento ilegal por excesso de prazo. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, como o Juízo a quo proferiu decisão mantendo a prisão cautelar do paciente com fulcro no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, viabiliza-se a reapreciação da questão por esta Corte (ID 90089077 dos autos de origem). De fato, esta Corte entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em relação aos argumentos sobre a suposta fragilidade dos indícios de autoria, esta Corte já entendeu “comprovada a materialidade e fortes indícios de participação no delito de roubo circunstanciado”, conforme se extrai do acórdão do citado habeas corpus. Ademais, a análise da questão demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus, devendo ser apreciada pelo Juízo de origem, após a instrução processual. De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente revela-se necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, por se tratar de suposta participação em crime de roubo cometido mediante o uso de arma de fogo e concurso de agentes, com o objetivo de subtração de veículo entre as cidades de Sobradinho e Planaltina para a posterior revenda em Formosa/GO, submetendo as vítimas a extrema violência. Ademais, a prisão preventiva do paciente também foi justificada como necessária para a garantia da ordem pública diante da sua reiteração em crimes e atos ilícitos, uma vez que responde a ação penal pelo delito de tráfico de drogas (ID 26954234), além de, aos 23 anos de idade, registrar passagens pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (ID 26954233). Segundo a jurisprudência, “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021). Verifica-se, portanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da decretação da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta e a reiteração na prática de crimes e atos ilícitos, da qual se extraem a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Ademais, vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. DECISÃO RECENTE QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, o paciente permanece foragido e não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga na designação da audiência de instrução e julgamento decorreu de inércia do Juízo de origem. Ademais, é cediço que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior elastecimento da instrução processual, não autorizando o relaxamento das prisões preventivas cabíveis e necessárias. Segundo a jurisprudência “[...] 2. Não enseja constrangimento ilegal o atraso no encerramento da instrução criminal em decorrência de medidas preventivas adotadas na situação excepcional de pandemia da covid-19 consistentes na suspensão de prazos processuais e no cancelamento de sessões e audiências presenciais por motivo de força maior. [...]” (AgRg no HC 635.840/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal, especialmente por se tratar de réu foragido, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador